Tribunal: STF
Processo: RE 1294781
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 270-271):
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVOS LEGAIS. ART. 557, § 1°, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APELAÇÃO. ART. 218 DA RESOLUÇÃO 414/2010. ANEEL. TRANSFERENCIA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO. NECESSIDADE DE LEI ESPECIFICA. AGRAVOS DESPROVIDOS. 
    - Ao prever a transferência do sistema de iluminação pública à pessoa jurídica de direito público competente - o Município, a ANEEL extrapolou seu poder regulamentar, além de ferir a autonomia municipal assegurada no art. 18 da CF, uma vez que estabelece novos deveres e obrigações ao Município.
    - Ademais, nos termos dos arts. 30, V e 149-A da Constituição Federal, o serviço de iluminação pública possui interesse local, cuja prestação incumbe ao Município, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, de modo a possibilitar ao ente político instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.
    - Não se pode olvidar que o art. 175 da CF estabelece que a prestação de serviços públicos deve ser feita nos termos da lei, não sendo suficiente, portanto, o estabelecimento de transferência de ativos ao Poder Público Municipal mediante ato normativo expedido por agência reguladora, como no caso em análise. Assim, há de manter a r. sentença que declarou a ilegalidade da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL e, por consequência, determinou que as partes requeridas se abstenham de praticar quaisquer atos tendentes a transferir o sistema de iluminação, pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço (AIS) para o Município autor com fulcro na referida resolução.
    - Agravos desprovidos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 335).
    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 30, V; e 149-A, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 3, p. 33):
    “a prestação de serviços de iluminação pública sempre foi de competência dos Municípios, fazendo parte dos serviços públicos de interesse local, conforme atualmente dispõem os artigos 30, inciso V, e 149-A, ambos da Constituição Federal de 1988” 
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 3, p. 44):
     “o conteúdo veiculado pelas Resoluções nº 414/2010 e 479/2012 não configura usurpação, por parte da ANEEL, de seu poder regulamentar. Ao contrário, por meio das mencionadas resoluções, a ANEEL agiu no estrito cumprimento de seu dever institucional, tal qual delineado nos artigos 2º e 3º da Lei nº 9.427/96, regulamentando a composição da base de ativos da distribuidora, e excluindo, por força de expresso comando constitucional, os ativos de iluminação pública, dado que estes fazem parte dos serviços de interesse local.”
    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 86-87). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo, adotou os fundamentos da decisão recorrida, nestes termos (eDOC 2, p. 256-257): 
    “Com efeito, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido pela invasão de competências legais da agência reguladora e pela violação dos poderes. Observa-se que não há, no direito positivo, vedação expressa ao pleito trazido na demanda. Ademais, o provimento pleiteado não ultrapassa os limites da prestação jurisdicional, pois não se trata de hum -fim -ir no poder regulamentar da agência reguladora, mas de verificar se tal poder foi exercido sem exorbitar de sua competência. 
    De outra parte, improcede a alegação de que não possui legitimidade ad causam, uma vez que a discussão posta nos autos é afeta ao conteúdo obrigacional do contrato firmado com a União. Assim, considerando-se que o provimento jurisdicional afetará suas atribuições perante o serviço de iluminação pública, patente seu interesse na lide. 
    No mérito, a Lei nº 9.427/1996 disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, para "regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal" (art. 2º). 
    No exercício de seu poder regulamentar, a ANEEL expediu a Resolução Normativa 414/2010, cujo art. 218, com a redação dada pela Resolução Normativa 479/2012, assim dispõe: 
    "Art. 218. A distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS à pessoa jurídica de direito público competente. 
    § 1º A transferência à pessoa jurídica de direito público competente deve ser realizada sem ônus, observados os procedimentos técnicos e contábeis para a transferência estabelecidos em resolução específica." 
    Verifica-se que ao prever a transferência do sistema de iluminação pública à pessoa jurídica de direito público competente - o Município, a ANEEL extrapolou seu poder regulamentar, além de ferir a autonomia municipal assegurada no art. 18 da CF, uma vez que estabelece novos deveres e obrigações ao Município. 
    Ademais, nos termos dos arts. 30, V e 149-A da Constituição Federal, o serviço de iluminação pública possui interesse local, cuja prestação incumbe ao' Município, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, de modo a possibilitar ao ente político instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. 
    Não se pode olvidar que o art. 175 da CF estabelece que a prestação de serviços públicos deve ser feita nos termos da lei, não sendo suficiente, portanto, o estabelecimento de transferência de ativos ao Poder Público Municipal mediante ato normativo expedido por agência reguladora, - como no caso em análise.” 
    Sendo essas as razões acolhidas para solucionar a lide, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que diz respeito às atribuições institucionais da ANEEL, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 9.427/1996; e Resoluções/ANEEL 414 e 479), o que inviabiliza o processamento dos apelos extremos, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República. Nesse sentido:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.237.056-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Serviço de iluminação pública. Transferência de ativo imobilizado. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.216.073-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.10.2019).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente